Tribunal: TJES
Processo: 5023161-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023161-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: GABRIELA RENAULT COSTA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO EM VIAGEM APÓS DEFEITO MECÂNICO. PERDA DE COMPROMISSO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE NO VALOR ARBITRADO. ALEGAÇÕES AUTORAIS COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5023161-43.2024.8.08.0024

Recorrente: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrido: GABRIELA RENAULT COSTA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO EM VIAGEM APÓS DEFEITO MECÂNICO. PERDA DE COMPROMISSO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE NO VALOR ARBITRADO. ALEGAÇÕES AUTORAIS COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

(1).

TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NA QUAL A AUTORA NARRA QUE SE INSCREVEU PARA A PROVA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES), MARCADA PARA O DIA 12/11/2023, ÀS 8H, PAGANDO A TAXA DE R$ 500,00. NO DIA ANTERIOR, 11/11/2023, ELA TAMBÉM FARIA OUTRA PROVA NO RIO DE JANEIRO, MOTIVO PELO QUAL ADQUIRIU PASSAGEM JUNTO À REQUERIDA, COM SAÍDA PREVISTA DO RIO DE JANEIRO ÀS 21H E CHEGADA A VITÓRIA ÀS 6H DO DIA 12/11/2023, PAGANDO O VALOR DE R$ 137,90. DURANTE O TRAJETO, A AUTORA ALEGA QUE O ÔNIBUS APRESENTOU FALHA MECÂNICA EM GUARAPARI, O QUE RESULTOU EM ATRASO. ARGUI, AINDA, QUE OS PASSAGEIROS, INICIALMENTE SEM INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS, FICARAM AGUARDANDO NO ACOSTAMENTO E SÓ DEPOIS FORAM COMUNICADOS DA FALHA PELO APLICATIVO DA EMPRESA. A AUTORA ADUZ QUE AINDA TEVE A TENTATIVA DE AJUDA DE SEU PAI, MAS NÃO CONSEGUIU CHEGAR A TEMPO PARA A PROVA. POSTERIORMENTE, AFIRMA QUE TEVE A INFORMAÇÃO QUE O ÔNIBUS COMPLETOU A VIAGEM ÀS 9H28, APROXIMADAMENTE TRÊS HORAS E MEIA APÓS O HORÁRIO PREVISTO. ELA ARGUMENTA QUE A SITUAÇÃO CAUSOU PREJUÍZOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, QUE SERIAM DEVIDOS PELA REQUERIDA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por GABRIELA RENAULT COSTA SILVA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 7.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 637,90 a título de danos materiais, a ser monetariamente corrigido desde o desembolso realizado pela Autora e acrescido de juros a contar da citação. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de apreciar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita. Transitado em julgado e nada requerendo as partes, certifique-se e arquive-se.[...]
”
.
(3). RECURSO RÉ.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BUSER. A REQUERIDA ADUZ SER UMA EMPRESA DE TECNOLOGIA. SUSCITA NÃO POSSUIR ÔNIBUS E NEM REALIZAR SERVIÇO DE TRANSPORTE. EXPÕE QUE O USUÁRIO É PREVIAMENTE COMUNICADO DE QUE A OFERTA DISPONIBILIZADA PODERÁ SER CANCELADA EM CASO DE INDISPONIBILIDADE DA EMPRESA PARCEIRA OU CASO NÃO SEJA ATINGIDO O QUÓRUM MÍNIMO DE INTERESSADOS PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS FATOS NARRADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. DESCABIMENTO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
(4). CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PLEITO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA.
(5). MÉRITO RECURSAL.
SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO NA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLEITO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POIS BEM, NO CASO VERTENTE, A AUTORA RELATA QUE APÓS CONTRATAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DA RÉ, ESTA TERIA FALHADO NO SEU CUMPRIMENTO, GERANDO ATRASO NA VIAGEM E CAUSANDO DANOS CONSIDERÁVEIS À DEMANDANTE. É CERTO QUE O DEVER DE INDENIZAR PRESSUPÕE TRÊS REQUISITOS: ILICITUDE DO ATO, DANO E NEXO CAUSAL. ANALISANDO O CONTEXTO PROBATÓRIO, TENHO QUE PRESENTES ESTÃO TAIS PRESSUPOSTOS, EXPLICO.
EM ID.: 11636909
A REQUERENTE FEZ A JUNTADA DE TODAS AS PROVAS QUE CORROBORAM COM AS AFIRMAÇÕES EXPENDIDAS NA PEÇA EXORDIAL. PELO QUE CONSTA NOS FATOS NARRADOS NO CADERNO PROCESSUAL, A AUTORA REALIZARIA UMA PROVA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO ESTADO DE RIO DE JANEIRO NA DATA DE 11/11/2023 E, NO DIA POSTERIOR, 12/11/2023, REALIZARIA OUTRA PROVA DA MESMA NATUREZA, NA CAPITAL CAPIXABA. OCORRE QUE, NO MUNICÍPIO DE
GUARAPARI/ES
O ÔNIBUS TERIA APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS, TAIS QUAIS CONFIRMADOS PELA REQUERIDA EM SEU APLICATIVO, O QUE ACARRETOU NA PERDA DA PROVA DE RESIDÊNCIA QUE A AUTORA REALIZARIA EM
VITÓRIA/ES.
EM CONTRAPARTIDA, A REQUERIDA SUSCITA QUE INEXISTEM DANOS PATRIMONIAIS E/OU EXTRAPATRIMONIAIS A SEREM INDENIZADOS, ALEGANDO A SUA
ILEGITIMIDADE PASSIVA
, O QUE DISCORDO, POIS EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ, A PASSAGEM RODOVIÁRIA ADQUIRIDA PELA AUTORA EVIDENCIA QUE A RELAÇÃO JURÍDICA FOI ESTABELECIDA COM A REQUERIDA, AINDA QUE A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TENHA SIDO REALIZADA POR EMPRESA DIVERSA. DESSA FORMA, A REQUERIDA INSERIU-SE NA CADEIA DE FORNECIMENTO AO ATUAR COMO INTERMEDIÁRIA NA COMERCIALIZAÇÃO DAS PASSAGENS E AO DISPONIBILIZAR PARCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, RAZÃO PELA QUAL RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAIS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PORTANTO, ENTENDO QUE O DEVER DE REPARAÇÃO TANTO MATERIAL QUANTO MORAL RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO E, NO QUE PERTINE AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TAMBÉM OUSO DISCORDAR, CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM ESPECÍFICO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE NO VALOR ARBITRADO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2° DO CPC
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE. BUSER. ATRASO NO EMBARQUE. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUBSTANCIAL. NARRA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU JUNTO À REQUERIDA PASSAGEM EM ÔNIBUS DE SÃO PAULO/SP PARA VITÓRIA/ES NO DIA 09/09/2022 COM PARTIDA ÀS 16H E CHEGADA NO DIA SEGUINTE ÀS 7H50MIN. AFIRMA QUE NO TRAJETO, FORAM ABORDADOS POR UMA FISCALIZAÇÃO DA ANTT E A VIAGEM FOI INTERROMPIDA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES NO VEÍCULO. QUE RECEBERAM INFORMAÇÃO DA EMPRESA DE QUE O EMBARQUE SERIA REALIZADO ÁS 20H, TODAVIA, AFIRMA QUE FOI OBRIGADO A ADQUIRIR UMA PASSAGEM AÉREA EM RAZÃO DE COMPROMISSOS QUE TERIA NO DIA SEGUINTE NA CIDADE DE DESEMBARQUE E QUE, RESPEITADO O HORÁRIO INDICADO DE CHEGADA, NÃO PERMITIRIA O EMBARQUE PARA BRASÍLIA/DF. SENTENÇA DE PISO:
“Julgo procedente, em parte, o pedido autoral e, em consequência, condeno, a Requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA a pagar a parte Autora a indenização por danos materiais no valor de R$ 3.013,99 (três mil, treze reais e noventa e nove centavos), com correção monetária desde 09/09/2022 e juros a partir da citação; bem como por danos morais que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir da data desta sentença.”
RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PRELIMINARMENTE ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO, SEJA REFORMADA A SENTENÇA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR AFASTADA, POSTO QUE OS TRIBUNAIS PÁTRIOS JÁ SEDIMENTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS PARTICIPAM DA RELAÇÃO DE CONSUMO, UMA VEZ QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDORES, RESPONDENDO, DE FORMA SOLIDÁRIA, PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, EM CONSONÂNCIA COM O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 7º E COM O §1º, DO ART. 25 DA LEI Nº 8.078/90. INCONTESTÁVEL O TEMPO DE ATRASO DE 4 HORAS DA VIAGEM, QUE IMPORTARIA NO IMPEDIMENTO DE EMBARQUE PARA BRASÍLIA/DF NO DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA À PARTE AUTORA DURANTE O ATRASO. IRREGULARIDADES NO ÔNIBUS ORIGINALMENTE DESIGNADO PARA FAZER A VIAGEM QUE NÃO ILIDE A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)